Tribunal: TJES
Processo: 5003264-93.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-93.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RECORRIDO: BIOIMAGEM CARDIO-VASCULAR LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau extinguiu a fase executiva ante a ausência de bens penhoráveis:

Pelo exposto, sem maiores delongas, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito, diante da inexistência de bens penhoráveis, julgo extinta a presente fase executiva, na forma do §4°, do art. 53 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que conduzem à manutenção da r. sentença.

Com efeito, verifica-se dos autos que, assim como bem consignado na decisão recorrida, após a realização de diversas diligências, não se logrou êxito na penhora de bens da executada. Ressalta-se, ainda, que foram efetuadas pesquisas junto a diversos órgãos, inclusive à Receita Federal do Brasil, sem que fosse localizado qualquer patrimônio passível de constrição. Em face da ausência de bens, a exequente pugnou pela penhora de créditos da devedora nos autos do processo 0002430-88.2018.8.08.0035.

O Juízo de origem, em consonância com os princípios que norteiam os juizados especiais, procedeu à consulta da ação supramencionada, constatando a inviabilidade da medida pleiteada. Conforme apurado, não houve pagamento ou penhora idônea a garantir a dívida objeto daquela demanda.

Dessa forma, a decisão recorrida acertadamente consignou que, em razão do rito especial adotado, não se mostra cabível a perpetuação do presente feito até que, eventualmente, seja garantido o crédito perseguido pela ora devedora no âmbito daquela demanda.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)